Tribunal: TJES
Processo: 5010817-73.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010817-73.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: DOUGLAS BARBOZA BATISTA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA – NÃO OCORRÊNCIA – PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA RECORRÍVEL – CAUSA INTERRUPTIVA DO PRAZO PRESCRICIONAL – ART. 117, IV, DO CP – PRAZO PRESCRICIONAL DE 06 ANOS – MENOR DE 21 ANOS NA DATA DOS FATOS – ARTIGOS 109, V, 110 E 115, TODOS DO CÓDIGO PENAL – AGRAVO IMPROVIDO.

1.
Con
siderando
a pena fixada,
em sede recursal
, a prescrição da pretensão punitiva ocorrerá em 12 (doze) anos, com fulcro nos artigos 109, III, e 110, ambos do CP.
Aplica-se a redução do prazo
pela metade,
pois, à época dos fatos,
o agravante era menor de 21 (vinte e um) anos.

2. O
art. 117, IV, do CP, em sua redação, afirma que a publicação da sentença recorrível, interrompe o curso do prazo prescricional,
assim como o acórdão condenatório que confirma parcialmente a sentença, a exemplo da situação dos autos.
Inclusive, a
questão foi julgada em sede de recurso repetitivo pelo Colendo STJ, firmando o Tema nº 1100.

3. N
ão ocorreu a prescrição retroativa, visto que entre a data do recebimento da denúncia (27/03/2013), e o dia da publicação da sentença (18/10/2017), bem como entre esta e a publicação do acórdão (15/02/2019), não se passaram mais de 06 (seis) anos.

4
. AGRAVO IMPROVIDO
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5010817-73.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: DOUGLAS BARBOZA BATISTA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: JANINY MONTEIRO MILAGRES DOS SANTOS BATTESTIN - ES29896-A

VOTO

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto
por

DOUGLAS BARBOZA BATISTA
,
em face de decisão proferida
Vara de Execuções Penais –
Regime Semiaberto -
de Vila Velha/ES, que indeferiu o pedido de declaração da extinção da punibilidade do agravante em decorrência da prescrição da pretensão punitiva retroativa.

A
defesa sustenta que, entre a data do recebimento da denúncia, e o dia do trânsito em julgado para acusação, ocorreu a prescrição retroativa.

No caso em tela
, o acordão manteve a condenação do agravante pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º do CP), mas reduziu sua pena para 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias.

Con
siderando
a pena fixada,
em sede recursal
, a prescrição da pretensão punitiva ocorrerá em 12 (doze) anos, com fulcro nos artigos 109, III, e 110, ambos do CP.

Aplica-se a redução do prazo
pela metade,
pois, à época dos fatos,
o agravante era menor de 21 (vinte e um) anos, logo, o prazo prescricional
aplicável é o de
06 (seis) anos, conforme o art. 115 do CP.

Vislumbra-se que o pleito defensivo não merece acolhimento, uma vez que conforme a decisão combatida, o art. 117, IV, do CP, em sua redação, afirma que a publicação da sentença recorrível, interrompe o curso do prazo prescricional,
assim como o acórdão condenatório que confirma parcialmente a sentença, a exemplo da situação dos autos.

Inclusive, ressalto que tal questão foi julgada em sede de recurso repetitivo pelo Colendo STJ, firmando o Tema nº 1100, com a seguinte tese jurídica:
"O acórdão

condenatório de que trata o inciso IV do art. 117 do Código Penal

interrompe a prescrição,

inclusive quando confirmatório de sentença

condenatória, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta"
(REsp n. 1.920.091/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção, julgado em 10/8/2022, DJe de 22/8/2022.).

Neste sentindo, nota-se que não ocorreu a prescrição retroativa, visto que entre a data do recebimento da denúncia (27/03/2013), e o dia da publicação da sentença (18/10/2017),
bem como entre esta e a publicação do acórdão (15/02/2019),
não se passaram mais de 06 (seis) anos.

Salienta-se, também, que do trânsito em julgado para ambas as partes (29/07/2021), até hoje, não transcorreu o prazo prescricional em epígrafe.

Pelo exposto, no mesmo sentido do parecer ministerial,

NEGO PROVIMENTO
ao Agravo em Execução Criminal.
É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.